Tribunal: TJMT
Processo: 1022213-62.2021.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022213-62.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), JONATHAN JOABE DA SILVA RODRIGUES - CPF: 029.478.181-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAI Nº: 1022213-62.2021.8.11.0002

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELADO:

JONATHAN JOABE DA SILVA RODRIGUES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL (
ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC/15) –

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – CONTRATO PACTUADO POR MEIO ELETRÔNICO – ASSINATURA DIGITAL CONSTANTE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL – RECONHECIMENTO
–
SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

O grau de confiança de identidade dado à assinatura eletrônica de documento que não utilizam certificado digital emitido por autoridade certificadora ICP-Brasil permite prosseguir com a ação de busca e apreensão de rito especial do Decreto-Lei 911/69, notadamente quando outros elementos corroboram o contrato eletrônico.

Desde a edição da Lei nº 11.419/2006, que trata do processo eletrônico, passou-se a admitir a inovação tecnológica como aliada do Poder Judiciário, de forma que a inovação tecnológica deve ser absorvida e considerada para fins do adequando reconhecimento jurídico a tratativas e contratos que se formalizam por meio eletrônico, servindo os referidos documentos eletrônicos como meio de prova em eventual litígio.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
na
Ação de Busca e Apreensão

ajuizada em desfavor de
JONATHAN JOABE DA SILVA RODRIGUES
, contra a sentença que julgou
extinto
o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC/15
, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, eis que não consta o emissor do Certificado, ou mesmo os dados para a efetiva consulta da validade da assinatura digital constante no contrato em questão. Sem custas e honorários.

Em síntese, sustenta o banco apelante que o contrato juntado na distribuição da ação é válido, uma vez que assinado eletronicamente, constando os dados da parte, e-mail e até mesmo o IP do computador de onde foi feito o aceite do contrato pela parte, fazendo assim, prova legalmente jurídica da relação entre as partes, vez que é prática comum do sistema financeiro essa forma de assinatura.

Destaca que, conforme preceitua o art. 4º da Lei 14.063/2020, tal assinatura é considerada simples, uma vez que “
anexa ou associa dados a outros dados em formato eletrônico do signatário
”, dando total aceite nos termos do contrato.

Sob tais argumentos, pugna pela revogação da sentença, com o prosseguimento do feito, reconhecendo-se a validade da constituição em mora para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se em aferir a validade do contrato de alienação fiduciária com assinatura eletrônica para embasar a presente ação de busca e apreensão.

Pois bem.

Segundo se observa, o banco credor/apelante manejou
ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar
em face do apelado, alegando que:

“O autor concedeu à(o) ré(u) um financiamento no valor de R$ 30.652,48 (trinta mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos), para ser restituído por meio de 36 prestações mensais, no valor de R$ 1.060,58 (mil e sessenta reais e cinquenta e oito centavos), com vencimento final em 03/01/2024 , mediante Contrato de Financiamento Nº 0243064132 para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 02/12/2020.

Em garantia das obrigações assumidas a ré (réu) transferiu em Alienação Fiduciária, o(s) bem(ns) descrito(s) no supramencionado contrato, a saber: "AUTOMÓVEL - Modelo: SANDERO AUTH 10, Marca: RENAULT, Chassi: 93Y5SRF84JJ954684, Ano Fabricação: 2017, Ano Modelo: 2018, Cor: BRANCA, Placa: QMR5808.

Todavia, o réu deixou de cumprir com as obrigações contratadas, não mais efetuando o pagamento das prestações a partir da data de 03/03/2021, incorrendo em mora desde então nos termos do artigo 2º e § 2º, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014.”

Consoante decisão interlocutória de primeiro grau (ID. 150738265):

“Em análise aos autos,
denota-se que o contrato que embasou o presente pedido não fora devidamente
assinado
pelo requerido
, o que demonstra, em princípio, ausência de interesse processual do autor, ante a não comprovação de relação jurídica entre eles.

3. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane a irregularidade apontada, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único).”

O banco apelante peticionou aos autos informando que o contrato foi assinado de forma eletrônica e, portanto, pugnou que seja concedida a imediata apreciação da liminar.

Sobreveio a sentença de primeiro grau que
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC/15.

Inconformada, a instituição financeira credora apela.

Pois bem.

Primeiramente, importante delimitar os conceitos de a) assinatura eletrônica, b) assinatura escaneada e c) assinatura digital.

A
assinatura eletrônica

é gênero
, trata-se designação dada a todos os mecanismos que permitem a assinatura de documentos digitais com validade jurídica e que tem por objetivo identificar quem assinou e a validade do documento;
Assinatura escaneada
refere-se apenas a assinatura de próprio punho digitalizada, esta não possui qualquer validade;
Assinatura digital
é uma espécie de assinatura eletrônica, trata-se da forma mais segura de assinar um documento digital, uma vez que é certificada pela Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Vem regulamentada pela Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia reside não sobre assinatura digital, mas uma assinatura eletrônica, gerada com software disponibilizado pela apelante, que reúne elementos que visam identificar o signatário (nome, e-mail, data e IP do computador).

Ao contrário da assinatura digital regulamentada pela Medida Provisória nº 2.200-2/2001, não há um regramento específico que determine quais parâmetros sejam necessários para a validade de uma assinatura eletrônica.

De início convém destacar que o Código Civil dispõe em seu art. 107:

“A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”.

É de se destacar que existe série de utilizações em vida moderna que tem sua validade jurídica e se enquadram no conceito de assinatura eletrônica. Pode-se citar a senha cadastrada junto à entidade financeira para saque bancário, ou ainda o cadastro em sistemas judiciais eletrônicos junto aos tribunais. Ambos tidos como assinatura legítima do signatário, embora sem certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada (nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001).

Cabe ressaltar que a referida Medida Provisória institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil –, mas não veda ou restringe a utilização de outros meios que para comprovação de autoria e integridade de documento eletrônico, conforme se depreende do art. 10, vejamos:

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória. (...)

§ 2º O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

Pela literalidade da nova lei, percebe-se que é possível definir que não só as assinaturas eletrônicas com certificado digital ICP-Brasil podem garantir a devida identidade dos signatários.

Aliás, em recentes julgados, ainda que se reconheça a divergência jurisprudencial a respeito da matéria, filiei-me à corrente jurisprudencial de alguns Tribunais, tais como o Tribunal de Justiça de São Paulo e do Distrito Federal, em que se afasta o argumento singelo de não possibilidade de utilização do e-mail do devedor para constitui-lo em mora apenas porque a lei expressamente não o contempla.

Isto porque, desde a edição da Lei nº 11.419/2006, que trata do processo eletrônico, passou-se a admitir a inovação tecnológica como aliada do Poder Judiciário,
de forma que a inovação tecnológica deve ser absorvida e considerada para fins do adequando reconhecimento jurídico a tratativas e contratos que se formalizam por meio eletrônico, servindo os referidos documentos eletrônicos como meio de prova em eventual litígio
.

Nesse sentido:

BUSCA E APREENSÃO – Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito – Irregularidade processual – Ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo – Representação processual não regularizada – Validade da assinatura digital lançada na procuração, ainda que certificada por autoridade não credenciada perante o IPC-Brasil – Regularidade do instrumento de mandato anexado aos autos – Reconhecimento – Matéria pertinente à falsidade documental que, ademais, deverá ser arguida pela parte contrária em sua defesa (arts. 430 e seguintes do CPC)– Aplicação do princípio da primazia do julgamento do mérito – Sentença anulada – Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10479617620218260100 SP 1047961-76.2021.8.26.0100, Relator: Lígia Araújo Bisogni, Data de Julgamento: 26/01/2022, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Com a tendência de migração dos atos para o campo digital, houve a ampliação da aceitação da assinatura eletrônica. Tem-se admitido, mediante cadastro prévio, que seja aposto o aceite de forma eletrônica ou digital. 2. A Lei nº 10.931/04, em seu artigo 29, § 5º, permite a assinatura eletrônica na modalidade contratual de cédula de crédito bancário. 3. A própria Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 10, § 2º, admite que serão válidos outros meios de ?comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.? 4. No caso, em análise ao Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avença, verifica-se constar a assinatura eletrônica da devedora, gerada por meio de software, na qual há elementos que permitem identificar o signatário (data e hora, nome, e-mail, IP e localização). 5. Há nos autos outros elementos que evidenciam que as partes firmaram contrato de alienação fiduciária, como a consulta ao Sistema Nacional de Gravame - SNG (ID 30290438 - Pág. 3), que aponta o agente financeiro e o veículo gravado, o qual coincide com o bem objeto do pedido de busca e apreensão. 6. A extinção do feito, pautada na ausência de comprovação da relação jurídica material entre as partes, por não considerar o contrato juntado aos autos assinado, ocorreu de forma prematura. 7. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.

(TJ-DF 07102837720218070020 DF 0710283-77.2021.8.07.0020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 26/01/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO LASTREADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, PELO INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORA. ALEGAÇÃO DE FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO ELETRÔNICO E INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO À OBRIGATORIEDADE DE ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL NAS AVENÇAS ELETRÔNICAS DE FINANCIAMENTO. PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE MATERIALIZAÇÃO DO DOCUMENTO. EXCEÇÃO À REGRA DO ARTIGO 29, § 1º, DA LEI N. 10.931/2004. ASSINATURA ELETRÔNICA VÁLIDA. CASO QUE SE ADEQUA AO ARTIGO 10, § 2º, DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.200-2. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. "Na hipótese dos autos, verifica-se peculiaridades no contrato de financiamento, tendo em vista que a celebração foi eletrônica, sendo inclusive, a assinatura da financiada exarada desta forma, de modo que não houve a sua materialização. Assim, a exigência de apresentação física do contrato original se mostra inviável, devendo o judiciário se adequar aos avanços tecnológicos, inserindo-se a nova realidade jurídica" ( Apelação Cível n. 0301363-08.2018.8.24.0055, de Rio Negrinho, rel. Des. Cláudio Barreto Dutra, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 26-9-2019). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E RECURSAIS. SENTENÇA CASSADA. APELO PROVIDO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(
TJ-SC - AC: 03004534420198240055 Rio Negrinho 0300453-44.2019.8.24.0055, Relator: Rejane Andersen, Data de Julgamento: 14/07/2020, Segunda Câmara de Direito Comercial)

Desse modo, a partir de uma interpretação mais abrangente da norma aplicável à espécie, é o caso de se dar provimento ao recurso interposto pelo apelante, para o fim de reconhecer a validade da contratação pelo meio eletrônico.

Ademais, quanto à possível verificação de assinatura eletrônica, incumbe ao réu, em regra, o ônus de provar sua ilegitimidade, como fato impeditivo do direito do autor, conforme se depreende do art. 373, II, do CPC.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para anular o ato sentencial que extinguiu o feito sem resolução do mérito,
declarando válida a contratação pelo meio eletrônico.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023